Tribunal: STJ
Processo: 1011753-59.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079484 - SP(2025/0404009-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HM HOTEIS E TURISMO S A
ADVOGADOS
: DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619
MARCELLO DANIEL COVELLI CRISTALINO - SP246750
MARCOS MAGALHÃES - SP299948
MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047
AGRAVADO
: PRIMUM ENSINO SUPERIOR EM CIENCIAS HUMANAS E DA
SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - SP457780
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
LAIS ARRUDA MARINI - SP408347
VICTOR ALVES RODRIGUES - SP483238
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA (IN)APLICABILIDADE DO
o,
ART. 9
II, DA
EM AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO EM
LEI N. 11.101/2005
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento sobre o termo final dos juros e da
correção monetária, com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia envolve apelação em ação de cobrança sobre a limitação da
atualização monetária e dos juros à data do pedido de recuperação judicial,
conforme o
o, II, da
art. 9
Lei n. 11.101/2005.
3. A Corte de origem negou provimento à apelação e assentou que a limitação dos
consectários legais deve ser aferida pelo Juízo da recuperação judicial, não se
aplicando automaticamente na ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicada, na própria ação
de cobrança, a limitação da correção monetária e dos juros à data do pedido de
recuperação judicial, conforme o
o, II, da
art. 9
Lei n. 11.101/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte recorrente não impugnou os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, caracterizando-se a deficiência de fundamentação e consequente
incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55101611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c8864a21-defa-41b8-94bb-270af654a630

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplicam-se as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o
recurso especial não enfrenta os fundamentos autônomos do acórdão recorrido e
apresenta deficiência de fundamentação”.
o, II; CPC,
§§ 2o
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 9
art. 85,
e 11.
STF, Súmulas n. 283 e 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c8864a21-defa-41b8-94bb-270af654a630

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079484 - SP (2025/0404009-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HM HOTEIS E TURISMO S A
ADVOGADOS
: DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619
MARCELLO DANIEL COVELLI CRISTALINO - SP246750
MARCOS MAGALHÃES - SP299948
MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047
AGRAVADO
: PRIMUM ENSINO SUPERIOR EM CIENCIAS HUMANAS
E DA SAUDE LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - SP457780
DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
LAIS ARRUDA MARINI - SP408347
VICTOR ALVES RODRIGUES - SP483238
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA (IN)APLICABILIDADE DO
o, II,
ART. 9
DA
EM AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO EM RECURSO
LEI N. 11.101/2005
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de prequestionamento sobre o termo final dos juros e da
correção monetária, com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia envolve apelação em ação de cobrança sobre a limitação da
atualização monetária e dos juros à data do pedido de recuperação judicial, conforme
o
o, II, da
art. 9
Lei n. 11.101/2005.
3. A Corte de origem negou provimento à apelação e assentou que a limitação dos
consectários legais deve ser aferida pelo Juízo da recuperação judicial, não se
aplicando automaticamente na ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser aplicada, na própria ação de
cobrança, a limitação da correção monetária e dos juros à data do pedido de
recuperação judicial, conforme o
o, II, da
art. 9
Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA53990954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:49
Código de Controle do Documento: b356756e-fcbb-4a96-901f-c4fc43ffb043

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte recorrente não impugnou os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, caracterizando-se a deficiência de fundamentação e consequente
incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplicam-se as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando o
recurso especial não enfrenta os fundamentos autônomos do acórdão recorrido e
apresenta deficiência de fundamentação”.
o, II; CPC,
§§ 2o e
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 9
art. 85,
11.
STF, Súmulas n. 283 e 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HM HOTÉIS E
TURISMO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de
prequestionamento quanto ao termo final dos juros moratórios e da correção
monetária, e consequente aplicação da Súmula n. 282 do STF (fls. 335-336).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 300):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. SENTENÇA. PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame Ação de cobrança ajuizada contra HM Hotéis e Turismo S/A
Maksoud Plaza, visando o pagamento do valor da condenação, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste (i) aferir cabível ou não a concessão dos
benefícios da justiça gratuita; (ii) determinar se a atualização monetária e os juros de
Documento eletrônico VDA53990954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:49
Código de Controle do Documento: b356756e-fcbb-4a96-901f-c4fc43ffb043

mora devem ser limitados à data do pedido de recuperação judicial da ré, conforme
disposto no artigo 9o, II, da Lei n.o 11.101/2005 (Regula a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária).
III. Razões de Decidir
3. Limitação dos consectários legais, nos termos do artigo 9o, II, da Lei n.o
11.101/2005, que deve ser analisada pelo juízo falimentar. Pedido formulado no apelo
não acolhido. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do
o, II, da
art. 9
porque o acórdão entendeu que a limitação dos juros e da
Lei n. 11.101/2005,
correção deveria ser analisada pelo juízo da recuperação judicial e não impôs a
limitação na ação de cobrança.
Requer o provimento do apelo nobre para que se reconheça a violação do
o, II, da
e se limite a atualização monetária e os juros da
art. 9
Lei n. 11.101/2005
condenação à data do pedido de recuperação judicial da recorrente.
Contrarrazões às fls. 318-327.
É o relatório.
VOTO
No que tange à alegada aplicabilidade do
o, II, da
art. 9
Lei n. 11.101/2005
ao presente caso, o Tribunal
assim entendeu (fls. 301-303):
a quo

Sem descurar dos limites da devolutividade recursal, o apelo não encontra
guarida e, por conseguinte, a sentença apelada não comporta qualquer
modificação.
Com efeito, de pronto, efetuada consulta por esta relatoria junto ao e-SAJ-PG,
constatou-se, que não há decreto falimentar da ré.
Por sua vez, no andamento processual dos autos n.o 1087857-63.2020.8.26.0100
1a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital de São
, da recuperação judicial de referida ré, ao menos por ora, como mais recente
Paulo
Documento eletrônico VDA53990954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:49
Código de Controle do Documento: b356756e-fcbb-4a96-901f-c4fc43ffb043

andamento consta a certidão de fls. 18774 de referidos autos, no sentido de que as
partes e representantes foram atualizados das fls. 18771 às fls. 18773, todos de
referidos autos.
Esclarecido isso, o quanto disposto no ventilado artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005
(Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da
sociedade empresária), ainda que necessária a atualização do débito da ré até a data do
efetivo pagamento em razão da corrosão inflacionária, não há falar no momento em
que se encontra o andamento processual, aqui especificamente tratado, venha o MM.
Juiz a quo a deliberar e delimitar a atualização monetária e juros à data do pedido da
de referida ré.
recuperação judicial
Como dito, não se ignora o disposto no artigo 9o, II, da
(Regula
Lei 11.101/2005
a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade
empresária): [...]
Ocorre que, referida disposição legal constante da lei especial de recuperação e
falência, volta-se ao procedimento de habilitação que se realiza pelo MM. Juízo
falimentar, não incidindo nos termos pretendidos pela ré, nos autos da ação aqui
especificamente tratada.
Disso resulta incólume a r. sentença, ainda que oportunamente venha a ser
aplicado o dispositivo ventilado pela ré no âmbito de eventual habilitação de crédito
perante o Juízo falimentar, adequadamente competente à aferição constante do
dispositivo mencionado.
Há de se relembrar e destacar que, nos autos da ação aqui tratada, no início dela,
foi proferida decisão interlocutória que afastou “as preliminares de incompetência do
Juízo e da falta de interesse de agir, pois trata-se de demanda em que se pretende a
constituição do título executivo judicial para dívida que, por ora, é ilíquida. Assim,
este juízo é competente e este procedimento é adequado no mínimo até a formação do
título. Oportunamente, será avaliado pelo juiz da recuperação judicial da
recuperação judicial, que tem competência exclusiva para tanto se este crédito é ou
(fls. 178/179), decisão esta hígida.
não concursal”
Nessa linha, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. [...]
Para que não se alegue omissão, bem como se evitem tergiversações pela parte,
deve ser observado que no caso a sentença apelada fixou o termo
da incidência
a quo
dos consectários legais, contudo, não impôs a limitação, o que reforça que esta será
imposta no âmbito da recuperação judicial, pelo MM. Juiz atuante em tal outra ação,
não contrariando o disposto no dispositivo legal ventilado pela ré, apelante.
Daí, não à toa, no momento pertinente, a necessidade de expedição de ofício ao
Juízo Recuperação Judicial para o acompanhamento, nos termos do Comunicado
Conjunto no 1.574/2018, no sentido de que: (...) Os processos que tiverem por objeto
crédito extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o
Documento eletrônico VDA53990954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:49
Código de Controle do Documento: b356756e-fcbb-4a96-901f-c4fc43ffb043

crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o
Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial comunicando a
necessidade de pagamento do crédito.

Dessa forma, percebe-se que a Corte de origem adotou, em síntese, os
seguintes fundamentos decisórios:
a limitação dos consectários legais prevista no
(i)
o, II, da
não se aplica, de forma automática, à presente ação
art. 9
Lei n. 11.101/2005
de cobrança, por se tratar de regra dirigida ao procedimento de habilitação de crédito
perante o juízo da recuperação/falência;
não há decreto falimentar da ré (ora
(ii)
recorrente), conforme consulta ao andamento processual da recuperação judicial, de
modo que a delimitação dos juros e da correção deve ser aferida pelo juízo da
recuperação, em sede de eventual habilitação;
a sentença apenas fixou o termo
(iii)
a
dos consectários, sem impor limitação, reforçando que eventual restrição será
quo
imposta no âmbito da recuperação judicial, pelo juízo competente; e
haverá, no
(iv)
momento oportuno, expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, em
consonância com o Comunicado Conjunto n. 1.574/2018.
Nas razões do recurso especial, porém, a parte recorrente restringiu-se a
defender que, ficando determinado que o débito em questão está sujeito aos efeitos
da recuperação judicial, outra alternativa não há, senão aplicar o
o, II, da
art. 9
(fl. 309).
Lei n. 11.101/2005
Em momento algum rebateu os fundamentos autônomos do acórdão
recorrido, o que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai a incidência, por
analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% (dez por cento)
art. 85
sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em
desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
Documento eletrônico VDA53990954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:49
Código de Controle do Documento: b356756e-fcbb-4a96-901f-c4fc43ffb043

previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53990954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:49
Código de Controle do Documento: b356756e-fcbb-4a96-901f-c4fc43ffb043

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.079.484 / SP
Número Registro: 2025/0404009-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117535920228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HM HOTEIS E TURISMO S A
ADVOGADOS : DARIANO JOSÉ SECCO - SP164619
MARCOS MAGALHÃES - SP299948
MÁRCIO MELLO CASADO - SP138047
MARCELLO DANIEL COVELLI CRISTALINO - SP246750
AGRAVADO
: PRIMUM ENSINO SUPERIOR EM CIENCIAS HUMANAS E DA
SAUDE LTDA
ADVOGADOS : DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - RJ185969
LAIS ARRUDA MARINI - SP408347
JOÃO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - SP457780
VICTOR ALVES RODRIGUES - SP483238
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA55077424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:37
Código de Controle do Documento: 27865489-a71d-4da9-ae83-b67fefd88459

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:37
Código de Controle do Documento: 27865489-a71d-4da9-ae83-b67fefd88459